Tribunal: CARF
Processo: 19515.004276/2003-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004276/2003-46
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.924 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INGRAM MICRO INFORMÁTICA LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA ESTIMATIVAS. ART 173, I, DO CTN.
O lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no
art. 173, inciso I, do CTN (Súmula CARF no 104).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 2.098 a 2.116), contra o Acórdão 1103-000.820, proferido pela 3a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 1a Sejul do CARF (fls. 2.084 a 2.095), sob a seguinte ementa e
dispositivo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
CSLL. ESTIMATIVA MENSAL. FALTA DE TRANSCRIÇÃO DE BALANCETES
NO LIVRO DIÁRIO.
O descumprimento da determinação legal para transcrição dos balancetes mensais no
Diário, por se tratar de obrigação acessória, não é suficiente para ensejar a aplicação de
multa isolada por falta de pagamento de estimativa mensal. A comprovação da falta ou
insuficiência de pagamento é que autoriza a aplicação da multa isolada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004276/2003-46
Fl. 2187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004276/2003-46

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros do colegiado
acolher a preliminar de decadência do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário relativo aos meses de junho a outubro de 1998, ... e, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso para (i) excluir as multas relativas aos anos-
calendário 1998, 2001 e 2002, por maioria ... (ii) excluir as multas relativas ao ano-
calendário 2000, por unanimidade ...
Ao seu Recurso Especial foi dado seguimento parcial (fls. 2.141 a 2.146), em
relação à matéria “Termo inicial do prazo decadencial”, não tendo sido admitida a discussão
quanto ao “Efeito do descumprimento da obrigação legal de transcrição dos balancetes mensais
no diário”, por estarem os paradigmas já superados com a edição da Súmula CARF no 93.
A PGFN, relativamente aos meses de junho a outubro de 1998, contesta o fato
de que a decisão atacada considerou que o prazo decadencial da obrigação principal seria o
mesmo da obrigação acessória, e por isso o lançamento estaria decaído, para os respectivos
meses. Defende que, no caso de auto de infração para o lançamento da multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas, não se está tratando de tributo sujeito a lançamento por
homologação, logo, aplicar-se-ia o art.173, I, e não o art. 150, § 4o do CTN.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 2.162 a 2.167), alegando que “...
em que pese a inconformidade da Recorrente em relação a tal discussão, esta em nada altera o
resultado do presente processo, visto que a multa do ano-calendário de 1998, além de afastada
pela decadência ora contestada pela Procuradoria, foi extinta também no mérito, cuja discussão
não foi conhecida no exame de admissibilidade do recurso especial, razão pela qual transitou
em julgado”.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, no que se refere à decadência, o assunto está pacificado:
Súmula CARF no 104: Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de
recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
Como a ciência do Auto de Infração deu-se em 26/11/2003 (fls. 323), não
estariam albergados pela decadência os períodos em questão.
À vista do exposto, voto por dar provimento Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 2188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004276/2003-46

Fl. 2189
DF CARF MF
Documento nato-digital